Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712609-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDA: MAISA LEITE SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. COBERTURA COMPLEMENTAR POR MORTE DE CÔNJUGE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MORTE ACIDENTAL. USO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA APÓLICE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização prevista em contrato de seguro. 2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. Desse modo, a discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Assim, se o autor faz jus ou não ao direito que alega, essa questão há de ser apreciada no mérito. 3. A condição de companheira, demonstrada pela escritura pública de união estável, mostra-se suficiente para atestar a legitimidade ativa da requerente. 4. A indenização pleiteada se refere à cláusula complementar de cobertura pela morte de cônjuge, não se tratando a requerente de mera beneficiária de segurado falecido, devendo ser observado o prazo prescricional de 01 (um) ano previsto no artigo 206, §1o, inciso II, do CC. Todavia, a seguradora não logrou demonstrar a data do requerimento administrativo feito pela segurada, fato capaz de suspender o transcurso do prazo prescricional, nos termos do verbete sumular n. 229 do STJ. 5. A Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 da Superintendência de Seguros Privados dispõe ser vedada a exclusão de cobertura nos casos de sinistros ou acidentes decorrentes do uso de substâncias tóxicas. 6. Consoante entendimento do STJ, a cobertura do contrato de seguro de vida é ampla. Eventual cláusula inscrita em apólice que imponha a perda do direito à indenização no caso de morte associada ao uso de drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, revela-se inidônea. (REsp 1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017). 7. Tratando-se de seguro de vida em grupo, a indenização securitária decorrente da morte do segurado deve ser corrigida monetariamente a partir da celebração do contrato, o que, no caso, corresponde ao termo inicial de vigência da última apólice celebrada. Precedentes. 8. O termo inicial dos juros de mora corresponde à data da citação. 9. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, porque estabeleceu premissas fáticas equivocadas para afastar a prescrição arguida. Assevera que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ânuo, nas pretensões reparatórias decorrentes de contrato de seguro de vida em grupo, é a data do falecimento; b) artigo 768 do Código Civil, ao entender que o falecimento do cônjuge da segurada em decorrência do uso de substâncias entorpecentes/tóxicas não afasta a obrigação da seguradora de indenizar, sem observar as limitações de cobertura. Sustenta que a apólice de seguros traz expressa previsão dos riscos a serem assumidos pelas companhias seguradoras e as normas consumeiristas visam equilibrar a relação contratual e não a desequilibrar de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante a legalidade das delimitações de risco de cobertura, com julgados da Corte Superior, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 768 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023